Tribunal: TJMT
Processo: 1022098-47.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022098-47.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A).

JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE

ADDARIO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA

FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), CLAUDINEI DE OLIVEIRA MARINS - CPF: 828.151.431-00 (AGRAVANTE), CRISTINA SANTANA DUARTE MARINS - CPF: 882.017.591-68 (AGRAVANTE), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - CNPJ: 34.173.682/0003-18 (TERCEIRO INTERESSADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECLAMAÇÃO – ROL TAXATIVO – ART. 988 DO CPC – NÃO ENQUADRAMENTO – MERA INCONFORMIDADE – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. Por se tratar de instrumento excepcional, o manuseio da reclamação exige sumária demonstração de uma das hipóteses permissivas do rol taxativo (art. 988 do CPC).

2. A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Precedentes STJ e STF.

3. Petição inicial indeferida.

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO N.º 1022098-47.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: CLAUDINEI DE OLIVEIRA MARINS e
CRISTINA SANTANA DUARTE MARINS

AGRAVADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Seção:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto
por
CLAUDINEI DE OLIVEIRA MARINS e
CRISTINA SANTANA DUARTE MARINS
em face da decisão de Id.

115968968, proferida na respectiva reclamação, onde figura como parte reclamada

TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO
, que indeferiu a inicial, com base nos artigos 51, XIV e XV, do RITJMT e 485, I e IV, do CPC, ante a ausência de demonstração de seu enquadramento no rol taxativo do art. 988 do mesmo Código Processual.

Os agravantes se insurgem sob o fundamento de que a presente reclamação é perfeitamente cabível, eis que
“a decisão proferida pela Turma Recursal Única de Mato Grosso, in casu, violou os temas repetitivos nº 37, 38 e 40 e a Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça, sendo cabível o manejo da presente reclamação com supedâneo no artigo 988 do Código de Processo Civil, na Resolução nº STJ/GP nº 03/2016 e no artigo 105, I, f, da Constituição Federal, com vistas a dirimir a divergência entre a decisão da Turma Recursal e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, fazendo prevalecer a autoridade da decisão deste último”
– sic.

Para tanto, asseveram que a Turma Recursal
entendeu como desnecessária a notificação prévia da parcela discutida nos autos, já que efetivada em relação à anterior do mesmo contrato, concluindo que
“ainda que se trate de parcelas relativas ao mesmo contrato, possuem fatos geradores distintos por se tratar de contrato de prestação continuada, sendo cada qual exigível a seu tempo e modo, pelo que não é correto afirmar ser desnecessária nova notificação quando implementada uma anterior; principalmente quando falamos de um contrato de 420 parcelas, como aludido na prefacial”
– sic.

Apontam, ainda,
a legitimidade de parte da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e a falta de notificação prévia da dívida questionada nos autos, violam

os Temas Repetitivos 37 e 38 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, pugnam pelo provimento do recurso.

Os autos não foram encaminhados à contraminuta, ante a ausência de angularização da relação processual.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Seção:

Como relatado, os agravantes se insurgem contra a decisão monocrática que proferida na respectiva Reclamação Constitucional, onde figura como parte reclamada o
TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Referido posicionamento encontrou esteio no 51, XIV e XV, do RITJMT que permite ao
relator
indeferir a inicial ou quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, não analisar o mérito da questão.

Digo isso porque incumbe à parte autora, de plano, encaixar sua pretensão em uma das hipóteses permissivas elencadas no artigo 988, do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial, observando o seguinte rol taxativo:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”

Na hipótese, trata-se de ação indenização por dano moral movida pelos ora agravantes em face da SERASA S.A. e CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS

que

funda-se na alegação de ocorrência de indevida inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Em primeiro grau, foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS e julgada improcedente a pretensão deduzida na inicial (Id. 112324998 - fls. 73/78).

Em sede de recurso inominado, entendendo por ausentes os direitos dos ora reclamantes, foi negado provimento a este, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Pela via da reclamação, pretenderam a reforma do acórdão para reconhecer o direito à indenização perseguida, o que, a toda evidência, não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento, eis que buscam apenas a rediscussão do julgado, utilizando-se desta como sucedâneo recursal.

As hipóteses de cabimento da reclamação são restritas e sua utilização como sucedâneo recursal não é admitida, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado do STJ e deste Sodalício.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – RECURSO DESPROVIDO.
A Reclamação Constitucional, tal como prevista no art. 988 do CPC/15, é medida de caráter excepcional destinada a preservar a competência do Tribunal ou mesmo garantir a autoridade das suas decisões, não servindo como sucedâneo recursal. Assim, há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que indeferiu liminarmente a Reclamação proposta pela ora agravante, por inexistir violação à julgado do STJ e estar sendo usada com sucedâneo recursal.
”

(TJ-MT 10185917820218110000 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/07/2022, Seção de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2022)

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECLAMAÇÃO – ROL TAXATIVO – ART. 988 DO CPC – NÃO ENQUADRAMENTO – MERA INCONFORMIDADE – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – RECURSO DO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Por se tratar de instrumento excepcional, o manuseio da reclamação exige sumária demonstração de uma das hipóteses permissivas do rol taxativo (art. 988 do CPC). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sob pena de indeferimento inicial. 3. Decisão monocrática mantida.
”
(TJ-MT 10161961620218110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 16/12/2021, Seção de Direito Privado, Data de Publicação: 05/01/2022)

Desta forma, eventual violação de preceitos constitucionais e/ou legais, se cometidas pelos votos formadores da decisão reclamada, não são passíveis de correção neste processo, e, via de consequência, hão de ser examinadas, caso suscitadas, se interpostos os adequados recursos aos Tribunais Superiores.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022